Tribunal: STJ
Processo: 0063605-35.2019.8.13.0027
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2256960 - MG(2026/0037779-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MATHEUS EDUARDO CAMILO DA COSTA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
BUSCA
PESSOAL.
FUNDADA
SUSPEITA
NÃO
CONFIGURADA.
ABORDAGEM POLICIAL BASEADA APENAS EM MERO
NERVOSISMO DO INDIVÍDUO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A busca pessoal deve observar os requisitos previstos no do Código
de Processo Penal, exigindo-se fundada suspeita de que o
art. 244
abordado esteja na posse de arma proibida, objetos ou papéis que
constituam corpo de delito.
2. No caso concreto, não foi mencionada uma única razão para a
diligência que não o fato do recorrente já ter sido abordado
anteriormente e aparentar nervosismo ao visualizar os agentes.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56064094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:27:37
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: b1a1a101-1fcc-4b74-a77e-f766945701b8

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2256960 - MG(2026/0037779-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MATHEUS EDUARDO CAMILO DA COSTA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
BUSCA
PESSOAL.
FUNDADA
SUSPEITA
NÃO
CONFIGURADA.
ABORDAGEM POLICIAL BASEADA APENAS EM MERO
NERVOSISMO DO INDIVÍDUO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A busca pessoal deve observar os requisitos previstos no do Código
de Processo Penal, exigindo-se fundada suspeita de que o
art. 244
abordado esteja na posse de arma proibida, objetos ou papéis que
constituam corpo de delito.
2. No caso concreto, não foi mencionada uma única razão para a
diligência que não o fato do recorrente já ter sido abordado
anteriormente e aparentar nervosismo ao visualizar os agentes.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão de e-STJ fls. 377/380,
de minha relatoria, em que dei provimento ao recurso especial para declarar nulas as
provas oriundas da busca pessoal.
O agravante se insurge contra essa decisão alegando que a busca pessoal
efetivada decorreu de percepção objetiva da prática de crime pelo réu quando avistado
pelos policiais militares. Salienta que "o conceito de fundada suspeita traz em si uma
carga de discricionariedade, sendo que não há dúvidas que ela advém da análise, em
parte objetiva (algo concreto), do conjunto comportamental do indivíduo, cuja realização
se baseia na experiência profissional e na capacidade de percepção adquirida pelo
policial na constância da sua atividade (o tirocínio fundado e não presumido), que
possibilita a identificação de condutas (comportamentos) e situações concretas (cenários)
justificáveis para que se proceda a abordagem e a busca." (e-STJ fl. 391)
Documento eletrônico VDA56064553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:54
Código de Controle do Documento: 7b6ad55c-4d2b-4278-b166-6f7a68e2af64

Reforça que "os policiais, em patrulhamento pelo local, visualizaram o réu,
que apresentou nervosismo com a presença da guarnição. Ademais, o réu já era
conhecido do meio policial pela prática do tráfico de drogas, já fora abordado
anteriormente e apresentava contra si um reds de tráfico de drogas quando era menor de
idade." (e-STJ fl. 393)
Requer a reconsideração do
ou o julgamento do recurso pelo órgão
decisum
Colegiado.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece acolhida.
Com efeito, dessume-se das razões recursais que o agravante não trouxe
elementos suficientes para infirmar a decisão agravada, que, de fato, apresentou a
solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça
sobre a matéria.
Portanto, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido, que deve ser
mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos,
(e-STJ fls.
)
in verbis
377/380

Em relação à nulidade da busca pessoal, extrai-se o seguinte trecho do
acórdão recorrido:

No caso, não há que se falar em nulidade da busca pessoal, visto que
os policiais, em patrulhamento pelo local, visualizaram o réu, que
apresentou nervosismo com a presença da guarnição. Demais disso,
conforme declarando pelos milicianos ouvidos, o réu já era conhecido
do meio policial pela prática do tráfico de drogas, inclusive já tendo
sido abordado anteriormente.
[...]
Em juízo, Diego disse que já havia registradas denúncias, por meio do
COPOM, acerca da prática de atividade delituosa por parte do réu,
que demonstrou nervosismo ao perceber a aproximação da equipe
policial. Não há, portanto, qualquer nulidade, mas sim, legalidade do
procedimento policial de busca pessoal do réu. (e-STJ fl. 323)

Como é de conhecimento, a busca pessoal é regida pelo
do Código
art. 244,
de Processo Penal. Exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa
abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que
constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no
curso de busca domiciliar.
Documento eletrônico VDA56064553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:54
Código de Controle do Documento: 7b6ad55c-4d2b-4278-b166-6f7a68e2af64

No caso concreto, não foi mencionada uma única razão para a diligência,
que não o fato do recorrente já ter sido abordado anteriormente e aparentar
nervosismo ao visualizar os agentes. Nenhum ato de comércio ou uso de
entorpecente foi constatado pela polícia.
É importante destacar que a busca pessoal deve ser realizada com base em
fundada suspeita, justificada por motivos objetivos e razoáveis, o que não se
verificou. A presença de pessoas ao lado de um veículo apresentando
aparente nervosismo não preenche o standard probatório de "fundada
suspeita" exigido pelo
do CPP. Nessa linha:
art. 244

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA
PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do
Rio Grande do Norte contra decisão monocrática que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial, mantendo a decisão de
absolvição dos acusados por falta de justa causa na busca pessoal
realizada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal
realizada sem fundada suspeita, baseada apenas em impressões
subjetivas dos policiais, é válida para sustentar a condenação por
tráfico de drogas.
III. Razões de decidir
3. A decisão monocrática do relator, com base na Súmula 568 do STJ,
não viola o princípio da colegialidade, pois permite a interposição de
agravo regimental.
4. A ausência de fundada suspeita para a busca pessoal, baseada
apenas no local conhecido por tráfico e no nervosismo dos abordados,
torna ilícita a prova obtida.
5. A revisão das conclusões das instâncias ordinárias demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7
do STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A decisão monocrática do relator, com base na
Súmula 568 do STJ, não viola o princípio da colegialidade. 2. A busca
pessoal sem fundada suspeita, baseada em impressões subjetivas, é
ilícita e não pode sustentar condenação. 3. O reexame de provas é
vedado em recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
caput e §
art. 244;
art. 157,
1o.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.574.502/SP,
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 08.10.2024;
STJ, AgRg no
Rel. Min. Teodoro Silva Santos,
AREsp 2.201.089/MG,
Sexta Turma, julgado em 20.02.2024. (AgRg no AREsp n. 2.783.843/RN,
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN de
)
30/4/2025.
Documento eletrônico VDA56064553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:54
Código de Controle do Documento: 7b6ad55c-4d2b-4278-b166-6f7a68e2af64

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA
SUSPEITA
NÃO
CONFIGURADA.
ABORDAGEM
POLICIAL
BASEADA
APENAS
EM
NERVOSISMO
DO
INDIVÍDUO.
INSUFICIÊNCIA PARA JUSTIFICAR A REVISTA. ABSOLVIÇÃO
MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A busca pessoal deve observar os requisitos previstos no
do
art. 244
Código de Processo Penal, exigindo-se fundada suspeita de que o
abordado esteja na posse de arma proibida, objetos ou papéis que
constituam corpo de delito.
2. A simples reação de espanto ou nervosismo ao avistar viatura
policial não constitui, por si só, justa causa para a abordagem e a
revista pessoal, sendo necessária a presença de indícios concretos e
objetivos que apontem para a prática de ilícito penal.
3. No caso concreto, não foi apontado nenhum elemento objetivo,
indiciário do cometimento de delito, ainda que permanente, para
validar a busca pessoal realizada pelos policiais. Assim sendo, a
sentença absolutória ao reconhecer a ilicitude das provas,
relacionadas à apreensão de 9g de crack, alinha-se à orientação
jurisprudencial desta Corte Superior.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 2.176.474/PR,
desta Relatoria, DJEN de
)
19/3/2025.

Com essas considerações, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56064553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:54
Código de Controle do Documento: 7b6ad55c-4d2b-4278-b166-6f7a68e2af64

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0037779-0
REsp 2.256.960 / MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00636053520198130027 10000244040291002 636053520198130027
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MATHEUS EDUARDO CAMILO DA COSTA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas
Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MATHEUS EDUARDO CAMILO DA COSTA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641155818320131452@
2026/0037779-0 - REsp 2256960 Petição : 2026/0030694-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55899252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:19:57
Código de Controle do Documento: FFD240ED-3462-4BAD-8D28-22AE525B9874